Tribunal: TJSP
Processo: 2034035-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Impugnação de crédito – Improcedência, fundamentada na extraconcursalidade dos valores discutidos – Inconformismo da recuperanda – Acolhimento em parte – Acordo celebrado em ação de despejo antes do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, com pagamento parcelado, tendo-se pactuado desconto sobre o valor total da dívida e, como penalidade para

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Impugnação de crédito – Improcedência, fundamentada na extraconcursalidade dos valores discutidos – Inconformismo da recuperanda – Acolhimento em parte – Acordo celebrado em ação de despejo antes do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, com pagamento parcelado, tendo-se pactuado desconto sobre o valor total da dívida e, como penalidade para o caso de não pagamento de qualquer parcela na data de vencimento, o "cancelamento" do desconto, tornando-a integralmente exigível – Valor integral da dívida que foi reconhecido, no acordo, como certo e devido pela devedora – Desconto previsto, expressamente, como liberalidade do credor, visando viabilizar a transação e o adimplemento da obrigação, desde que observado o cronograma de pagamento convencionado – Não pagamento a partir da segunda parcela, com fundamento no ajuizamento do pedido de recuperação judicial – Pagamento das parcelas nos prazos convencionados que foi elemento essencial do acordo, no que tange à concessão do desconto – Valor integral da dívida que, sem esse elemento, é devido, a despeito de não configurado inadimplemento voluntário – Desconto de pontualidade que não se confunde com penalidade moratória, como multa e juros de mora – Falta de boa-fé da devedora que, ademais, deve ser considerada – Acordo que foi celebrado menos de um mês antes do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, quando seguramente já instalada a crise econômico-financeira e já sabido pela devedora que não cumpriria o parcelamento nos prazos acordados – Valor integral da dívida, sem o desconto, que é, portanto, devido – Crédito sujeito à recuperação judicial, nos termos do art. 49, caput, da Lei n. 11.101/05, pois existente na data do pedido de recuperação judicial, ainda que, nesta data, não fosse integralmente exigível – Decisão agravada reformada – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000868568
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2034035-54.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BIOFAST MEDICINA E SAÚDE LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e agravado
LUIZ FERNANDO CALLAGE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Nos termos do art. 942 do CPC, deram provimento em parte ao
recurso, vencido o 2o Juiz, Des. Ricardo Negrão, que declara voto.", de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente e 3o Juiz), RICARDO NEGRÃO (2o Juiz), MAURÍCIO
PESSOA (4o Juiz) e ARALDO TELLES (5o Juiz).
São Paulo, 23 de outubro de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2034035-54.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: BIOFAST MEDICINA E SAÚDE LTDA. - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
AGRAVADO: LUIZ FERNANDO CALLAGE
INTERESSADA: DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA. -
ADMINISTRADORA JUDICIAL
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ PROLATOR: MARCELO BARBOSA SACRAMONE
Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Impugnação de
crédito – Improcedência, fundamentada na extraconcursalidade
dos valores discutidos – Inconformismo da recuperanda –
Acolhimento em parte – Acordo celebrado em ação de despejo
antes do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, com
pagamento parcelado, tendo-se pactuado desconto sobre o
valor total da dívida e, como penalidade para o caso de não
pagamento de qualquer parcela na data de vencimento, o
"cancelamento" do desconto, tornando-a integralmente exigível
– Valor integral da dívida que foi reconhecido, no acordo, como
certo
e
devido
pela
devedora
–
Desconto
previsto,
expressamente, como liberalidade do credor, visando viabilizar
a transação e o adimplemento da obrigação, desde que
observado o cronograma de pagamento convencionado – Não
pagamento a partir da segunda parcela, com fundamento no
ajuizamento do pedido de recuperação judicial – Pagamento
das parcelas nos prazos convencionados que foi elemento
essencial do acordo, no que tange à concessão do desconto –
Valor integral da dívida que, sem esse elemento, é devido, a
despeito de não configurado inadimplemento voluntário –
Desconto de pontualidade que não se confunde com penalidade
moratória, como multa e juros de mora – Falta de boa-fé da
devedora que, ademais, deve ser considerada – Acordo que foi
celebrado menos de um mês antes do ajuizamento do pedido
de recuperação judicial, quando seguramente já instalada a
crise econômico-financeira e já sabido pela devedora que não
cumpriria o parcelamento nos prazos acordados – Valor integral
da dívida, sem o desconto, que é, portanto, devido – Crédito
sujeito à recuperação judicial, nos termos do art. 49, caput , da
Lei n. 11.101/05, pois existente na data do pedido de
recuperação judicial, ainda que, nesta data, não fosse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
integralmente exigível – Decisão agravada reformada – Recurso
provido em parte.
VOTO No 32902
1 – Trata-se de agravo de instrumento tirado de
decisão que julgou improcedente impugnação de crédito ajuizada
por Luiz Fernando Callage, distribuída por dependência à
recuperação judicial de Biofast Medicina e Saúde Ltda. (fls. 48/51 da
origem).
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados
(fls. 58 da origem).
Inconformada, recorre a recuperanda. Sustenta, em
resumo, que, uma vez ajuizado o pedido de recuperação judicial, os
créditos existentes nessa data e ainda não vencidos, caso das
parcelas vincendas do acordo anteriormente celebrado com o
impugnante, tiveram sua exigibilidade suspensa. Invoca o art. 49,
caput , da Lei n. 11.101/05, argumentando que, após o ajuizamento
do pedido, não poderia realizar qualquer pagamento de crédito
sujeito ao processo recuperatório, sob pena de violação ao princípio
da “par conditio creditorum” e caracterização de crime falimentar,
nos termos do art. 172, da lei de regência. Conclui ter inexistindo
inadimplemento, a ensejar a incidência da cláusula penal prevista
no acordo, consistente na exigibilidade integral da dívida, sem o
desconto pactuado. Diz ter sido este, também, o entendimento
manifestado pela administradora judicial, e que este seria, inclusive,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o entendimento do próprio magistrado a quo, manifestado na seara
acadêmica. Colaciona julgados deste E. Tribunal de Justiça.
Subsidiariamente, pretende que a diferença entre o valor integral da
dívida e o valor com desconto seja considerada concursal, pois
tanto a dívida sem o desconto, como o desconto, derivam do
acordo celebrado antes do pedido de recuperação judicial. Requer
a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, no que tange ao
reconhecimento da extraconcursalidade do suposto crédito no valor
de R$ 110.242,49, referente ao desconto, e, ao final, o provimento,
para, reformando-se em parte a decisão agravada, reconhecer que
não houve inadimplemento e, portanto, não houve revogação do
desconto pactuado, inexistindo crédito do impugnante a esse título.
Subsidiariamente, caso se entenda que tal valor é devido, requer
que se reconheça estar ele sujeito à recuperação judicial, tal como o
restante da dívida.
O recurso foi processado pelo i. Des. Ricardo Negrão,
no impedimento ocasional deste Relator, sem o efeito pretendido
(fls. 176/177). A contraminuta não foi apresentada (fls. 185).
Manifestação da administradora judicial a fls. 182/184, pelo integral
provimento do recurso.
Ouvida, a d. Procuradoria Geral de Justiça, por meio
de parecer da lavra do i. Procurador de Justiça Marco Antônio
Marcondes Pereira, também se posicionou pelo integral provimento
do recurso (fls. 190/193).
A r. decisão agravada e a prova da intimação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
encontram-se a fls. 48/51, 58 e 59 dos autos de origem. O preparo
foi recolhido (fls. 173/174).
É o relatório do necessário.
2 O recurso comporta provimento em parte.
No caso, em 30.06.2017, as partes entabularam
acordo no âmbito de ação de despejo, tendo por objeto aluguéis
vencidos, IPTU e honorários advocatícios (fls. 5/8 da origem). Neste
acordo, a ora recuperanda reconheceu como certo e devido o valor
de R$ 455.794,20. "Por liberalidade, a fim de solucionar a demanda e
viabilizar o [] acordo", pactuou-se um desconto sobre o valor total da
dívida, fixando-se-a em R$ 345.551,71. Convencionou-se que o
pagamento seria realizado em 30 (trinta) parcelas, sendo 29 (vinte
e nove) parcelas de R$ 11.500,00 e uma parcela final de R$
12.051,71, vencendo-se a primeira na data de assinatura do acordo
(30.06.2017), e as demais, sucessivamente, a cada 30 (trinta) dias.
A primeira parcela foi paga conforme pactuado.
Convencionou-se, ainda, como penalidade pelo não
cumprimento do acordo, que, em caso de não pagamento de
qualquer parcela, na data de vencimento, o desconto previsto seria
"cancelado, tornando-se a dívida exigível em sua integralidade.
Em 27.07.2017, a Biofast ajuizou o pedido de
recuperação judicial. Ao fundamento de tratar-se de crédito sujeito
à recuperação judicial, deixou de efetuar o pagamento das demais
parcelas do acordo, a partir da segunda, cuja data de vencimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
era 30.07.2017.
O crédito do impugnante foi arrolado no rol de
credores, no valor de R$ 334.051,71 (valor da dívida reconhecida
no acordo, com o desconto, deduzida da primeira parcela, que foi
paga). Contra isso insurgiu-se o impugnante, pugnando pela
majoração, ao argumento, no que releva para o recurso, de que,
não cumprido o pactuado a partir da segunda parcela, o desconto
teria sido cancelado, justificando a habilitação do valor correspondente.
O i. juízo de origem entendeu ter sido perdido o
desconto, sob o fundamento de que a segunda parcela, com
vencimento em 30.07.2020, deveria ter sido paga, pois ainda não
deferido, naquela data, o processamento do pedido de recuperação
judicial, o que somente ocorreu em 07.08.2017. Entendeu, porém,
que o crédito correspondente ao desconto não poderia ser
habilitado, por ser extraconcursal, pois se teria constituído com o
inadimplemento, configurado na data em que vencida e não paga a
segunda parcela do acordo.
A decisão agravada foi assim fundamentada, quanto
ao ponto (destaques omitidos):
“Com efeito, o art. 6° da Lei Federal n° 11.101/2005 determina
que a decisão que deferir o processamento da recuperação
judicial implicará a suspensão das ações e execuções em face
do autor de pedido de recuperação judicial.
Na hipótese, o pedido foi distribuído em 27.07.2017, e seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processamento
foi deferido por decisão publicada em
07.08.2017. Desta forma, apenas as obrigações vincendas após
em [sic] 07.08.2017 e seguintes tiveram sua exigibilidade
suspensa.
Ainda, o acordo entre as partes foi firmado em 30.06.2017 e
nele se estipulou que a Impugnada reconhecia ser devedora de
R$ 455.794,20, comprometendo-se ao pagamento de R$
345.551,71, após desconto concedido pelo Impugnante, em 29
(vinte e nove) parcelas de R$ 11.500,00 e 01 (huma) parcela
de R$ 12.051,71, sendo a primeira devida na data de
assinatura e as demais a cada 30 (trinta) dias (fl. 05/08). Por
outro lado, a avença estipulou, como cláusula penal, a
revogação do desconto concedido no caso de inadimplemento
de qualquer parcela, caracterizando verdadeira condição
resolutiva do desconto, ou condição suspensiva do direito de
receber a diferença entre o valor originário e o valor após
desconto.
Em qualquer caso, o inadimplemento implica a constituição
para o Impugnante do direito de crédito de R$ 110.242,49, a
diferença entre os R$ 455.794,20 e o valor após desconto de
R$ 345.551,71.
Assim, tendo em vista que o deferimento do processamento
ocorreu em 07.08.2017, portanto, posterior ao vencimento da
segunda parcela, ocorrido em 30.07.2017, permanecia hígido o
dever da Recuperanda de realizar seu pagamento. No entanto,
os valores devidos pela revogação do desconto são posteriores
ao pedido de recuperação judicial e, portanto, [têm] natureza
extraconcursal, não podendo ser habilitados para recebimento
nos termos do plano de recuperação judicial.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O crédito correspondente ao valor do desconto é
devido, mas por fundamentos diversos, tratando-se, ademais, de
crédito sujeito à recuperação judicial.
O desconto pactuado no caso não equivale a
penalidade moratória, caso da multa ou encargos do
inadimplemento. Trata-se de típico "desconto de pontualidade",
situação na qual, sobre o valor total da dívida, líquido, certo e
incontroverso, confere-se uma redução, como uma espécie de
"prêmio", para incentivar o cumprimento da avença nas condições e
prazos pactuados, prevendo-se a perda do desconto, caso o pacto
seja descumprido.
No caso, o acordo é expresso ao prever que o
desconto foi concedido por liberalidade pelo credor, para viabilizar a
transação e possibilitar o adimplemento da dívida, e que seria
"cancelado" caso não houvesse o pagamento de qualquer parcela
na data de vencimento. Foi, portanto, elemento essencial do
acordo, no tocante à concessão do desconto, que o cronograma de
pagamentos convencionado fosse cumprido. Sem ele, é devida a
integralidade da dívida, no valor líquido e certo reconhecido pela
devedora, ainda que não se trate de inadimplemento voluntário,
porque motivado pelo que prevê o art. 49, caput , da Lei n.
11.101/05.
A propósito, vale referir manifestação do Ministério

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Público, citada no AREsp n. 893.818/RJ1, em excerto transcrito pelo
Min. Rel. Antonio Carlos Ferreira, no qual o representante do
Parquet assevera que “existe realmente impedimento legal em relação ao
pagamento das parcelas posteriores à recuperação judicial, conforme alegado
pela Agravante, de acordo com a norma extraída no artigo 49 da lei
11.101/2005, in verbis : (...) Todavia, tal fato, por si só, não tem o condão de
garantir a ela o direito ao desconto acordado com a Agravada, eis que a
condição estabelecida para a concessão da liberalidade não fora cumprida nos
seus exatos termos”.
Conquanto o mencionado julgado do C. STJ tenha sido
proferido monocraticamente, negando provimento a agravo contra
decisão que inadmitiu o REsp, com fundamento nas Súmulas 5 e 7
daquela Augusta Corte, o i. Min. Relator firmou, em seu preâmbulo,
importante e significativa afirmação, aqui de todo pertinente, que
converge com o entendimento ora esposado: “A discussão quanto à
incidência do desconto pontualidade previsto em contrato não pode ser
sustentada apenas com base no art. 49 da Lei n. 11.101/2005, que não possui
alcance normativo para tanto, visto que somente prevê o princípio da par
conditio creditorum ".
De se considerar, ademais, que a devedora, ao
celebrar o acordo, seguramente já sabia que não o cumpriria, haja
vista que, menos de 1 (um) mês depois, ajuizou o pedido de
recuperação judicial.
Não se pode privilegiar a falta de boa-fé da devedora
1 J. em 15.06.2020, DJe de 30.06.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que, sabendo que não cumpriria o parcelamento nos prazos
convencionados, faz acordo em que pactua desconto sobre o valor
total da dívida, expressamente condicionado ao cumprimento
daqueles prazos.
Nesse contexto, o valor correspondente ao desconto,
no montante de R$ 110.242,49, é devido pela agravante, e
compreende o crédito do agravado, a ser habilitado na recuperação
judicial.
Com efeito, no que tange à sujeição do crédito à
recuperação judicial, o art. 49, caput , da Lei n. 11.101/05, é claro
ao dispor que todos os créditos existentes na data do pedido de
recuperação judicial, ainda que não vencidos, estão sujeitos
ao processo recuperatório.
A integralidade da dívida da agravante, incluindo o
valor do desconto, foi expressamente reconhecida como certa e
devida e deriva do acordo celebrado no âmbito da ação de despejo,
antes do pedido de recuperação judicial. A obrigação de pagar a
integralidade da dívida, sem o desconto, caso os prazos de
pagamento convencionados não fossem cumpridos, já constava
expressamente daquele acordo. A dívida já era, portanto,
integralmente existente na data do pedido de recuperação judicial,
ainda que não fosse, naquela data, integralmente exigível.
Pelos fundamentos expostos, impõe-se a reforma da
decisão agravada, para determinar a habilitação, na recuperação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
judicial da agravante, de crédito no montante de R$ 110.242,49 em
favor do agravado, em acréscimo ao crédito já habilitado em favor
dele, na classe III.
Observa-se que, na decisão agravada, houve a fixação
de
ônus
sucumbenciais,
incluindo
honorários
advocatícios,
exclusivamente em desfavor do agravado. Deixa-se de inverter a
sucumbência, ou de fixar honorários em favor do patrono do
agravado, embora, do recurso, resulte a procedência em parte da
impugnação de crédito, porque isso importaria em prejuízo à parte
recorrente, em violação ao princípio da vedação à reformatio in
pejus , não tendo havido recurso do impugnante.
3 Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao
recurso. É o voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40.455
Agravo de Instrumento no 2034035-54.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Biofast Medicina e Saúde Ltda. - Em Recuperação Judicial
Agravado: Luiz Fernando Callage
Interessado: Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda. - Administrador
Judicial
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto divergente:
Divirjo parcialmente do r. entendimento manifestado
pelo i. Des. Relator Sorteado e o faço porque nego provimento ao recurso.
Trata-se
de
impugnação
de
crédito
sob
n.
0057202-33.2017.0100 apresentada pelo agravado visando a habilitação de
crédito na recuperação judicial da agravante representada por instrumento
contratual confissão de dívida firmado por acordo para por fim a ação de
execução de alugueres no qual as recuperandas, embora reconhecessem ser
devedoras de R$ 455.794,20, acordaram seu pagamento em 29 parcelas de
R$ 11.500,00, e uma parcela de R$ 12.051,71, alcançando, assim, um
desconto de cerca de 24%, pagando somente R$ 345.551,71.
O argumento principal da agravante pauta-se na
afirmação de “que a recuperanda encontrava-se impedida de efetuar esses
pagamentos”, como a se entender que não houve ato voluntário de sua parte
ao ingressar, um mês depois do acordo, com o pedido recuperatório (fl. 6, item
21).
Essa premissa a sustentar a pretensão da agravante não
se sustentam quando apreciadas em sua realidade fática. Não se ignora que
as recuperandas procuraram o escritório de seus Advogados, sem imposição
de terceiros, isto é, por vontade própria para solicitar-lhes os serviços de
advocacia no ajuizamento do pedido recuperacional.
E o fizeram, de livre e espontânea vontade em tempos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pretéritos, antes da distribuição do pedido recuperatório.
Muito provavelmente quando as agravantes propuseram
o acordo para pagamento de dívida vencida, já estavam em tratativas com
seus patronos para ajuizarem o pedido.
Nada obstante, confessaram, naquele momento, o total
devido e o não cumprimento se deu porque livremente e deliberadamente
ingressaram o pedido recuperatório em Juízo.
Daí porque a dívida deve ser habilitada em sua
integralidade. Isto porque não há de se premiar a conduta das recuperandas
em omitir fato relevante no momento do acordo, que, diga-se, somente foi
realizado com pretensão a reduzir dívida existente, vez que não
desconheciam a crise econômico-financeira, nem tampouco, ignoravam sua
decisão de ajuizar o pedido recuperatório, já em marcha naquele momento.
A i. Administradora Judicial entendeu que “não deve
haver condenação ao pagamento de valores extraconcursais pela agravante,
tampouco incidência de multa por atraso no pagamento da segunda parcela
do acordo, haja vista que antes do seu vencimento a recuperanda já havia
apresentado o pedido de recuperação judicial na origem” (fl. 184, item 7).
Afastando-se desse entendimento, veja-se recente decisão
do E. Superior Tribunal de Justiça, de interesse da mesma Administradora
Judicial (grifo nosso):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 893.818 - RJ
(2016/0082137-6)
RELATOR : MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE : OSX CONSTRUCAO NAVAL SA EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS : FLÁVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO E
OUTRO(S) - RJ094605
AGRAVADO
:
TEKFEN
CONSTRUCTION
AND
INTALLATION CO., INC.
INTERES.
:
DELOITTE
TOUCHE
TOHMATSU
CONSULTORES LTDA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECISÃO
Trata-se de agravo nos próprios autos (CPC/2015, art. 1.042)
interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial
ante a aplicação da Súmula n. 7/STJ (e-STJ fls. 119/121).
O acórdão do TJRJ traz a seguinte ementa (e-STJ fls. 73/74):
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PROCEDIMENTO
DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE EMPRESA DO GRUPO
OSX. FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS DE AÇO PARA
CONSTRUÇÃO NAVAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO
HABILITANDO AJUIZADA POR EMPRESA CREDORA,
ORA AGRAVADA. INTERLOCUTÓRIA QUE A ACOLHEU.
MAJORAÇÃO
DO
VALOR
DO
CRÉDITO
DE
US$
1.400.000.00 (UM MILHÃO E QUATROCENTOS MIL
DÓLARES AMERICANOS), QUE FOI ORIGINARIAMENTE
LISTADO NA RELAÇÃO DE CREDORES, PARA US$
1.802.339.00 (UM MILHÃO OITOCENTOS E DOIS MIL
TREZENTOS
E
TRINTA
E
NOVE
DÓLARES
AMERICANOS).
IRRESIGNAÇÃO
DA
SOCIEDADE
RECUPERANDA.
"TERMO DE ACORDO" CELEBRADO AOS 15/7/2013,
ESTIPULANDO QUE A AGRAVANTE PAGARIA DÍVIDA
DE US$ 2.574.771.00 (DOIS MILHÕES QUINHENTOS E
SETENTA E QUATRO MIL SETECENTOS E SETENTA E
UM DÓLARES AMERICANOS) COM DESCONTO DE US$
574.771.00 (QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO MIL
SETECENTOS
E
SETENTA
E
UM
DÓLARES
AMERICANOS), A INCIDIR, EM PARCELAS, SOBRE O
DÉBITO, RESULTANDO NO SINAL DE R$ 500.000.00
(QUINHENTOS MIL DÓLARES AMERICANOS), MAIS 15
(QUINZE) PARCELAS MENSAIS, IGUAIS E SUCESSIVAS,
DE US$ 100.000.00 (CEM MIL DÓLARES AMERICANOS), A
PRIMEIRA
VENCENDO
EM
OUTUBRO
DE
2013.
AGRAVANTE QUE SE LIMITOU A PAGAR O SINAL E A
PRIMEIRA
PARCELA,
EM
RAZÃO
DO
PEDIDO
RECUPERATÓRIO
DATADO
DE
11/11/2013.
OBSERVÂNCIA DO ART. 49, CAPUT, DA LEI FEDERAL
NACIONAL N.o 11.101/2005. IMPEDIMENTO LEGAL PARA
O PAGAMENTO DO QUANTITIVO ACORDADO, SOB PENA
DE
VIOLAÇÃO
DA PAR CONDITIO CREDITORUM.
DESCONTO
CONCEDIDO
PELA
AGRAVADA
SOB
EXPRESSA CLAÚSULA CONDICIONAL, A TEOR DA QUAL
SOMENTE QUANDO DE CADA PAGAMENTO PONTUAL
DAS PARCELAS MENSAIS INCIDIRIA UMA PARTE DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MONTANTE INTEGRAL DO DESCONTO, QUAL SEJA US$
28.739.00 (VINTE E OITO MIL SETECENTOS E TRINTA E
NOVE DÓLARES AMERICANOS). AGRAVADA QUE NÃO
DEU CAUSA À RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
CLÁUSULA DO "TERMO DE ACORDO" QUE PREVÊ A
NULIDADE,
INVALIDADE
E
INEXISTÊNCIA
DO
PACTUADO,
EM
CASO
DE
INADIMPLENTO
DA
AGRAVANTE, SEM NENHUMA RESSALVA PARA A
HIPÓTESE DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DA ADMINISTRATORA
JUDICIAL PELO ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO DE
CRÉDITO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 99/108), interposto
com base no art. 105, III, "a", da CF, a recorrente aduziu
ofensa ao art. 49 da Lei n. 11.101/2005, alegando que faria jus
ao desconto de pontualidade no pagamento do saldo do
contrato de fornecimento de estruturas de aço para construção
naval celebrado com a recorrida.
Acrescentou que, "ao contrário do que decidiu o d. Juízo de
primeiro grau, a OSX não descumpriu o acordo firmado com a
recorrida e, portanto, deve se beneficiar do desconto previsto
no instrumento" (e-STJ fl. 103), estando, outrossim, sua mora
justificada pelo ajuizamento do pedido de recuperação judicial.
Nesse contexto, defendeu que "o crédito da Tekfen deve
corresponder ao saldo remanescente, que é de US$
1.400.000,00, já considerada a totalidade dos descontos sobre
todas as parcelas remanescentes na data do ajuizamento do
pedido de recuperação judicial, como corretamente reconheceu
a Administradora Judicial ao divulgar o Quadro Geral de
Credores da OSX" (e-STJ fl. 107).
Não foram ofertadas contrarrazões (e-STJ fl. 118).
No agravo (e-STJ fls. 129/140), afirma a presença de todos os
requisitos de admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (e-STJ fls. 184/194).
Parecer do Ministério Público Federal, opinando pelo
desprovimento do recurso (e-STJ fls. 220/222).
É o relatório.
Decido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A discussão quanto à incidência do desconto pontualidade
previsto em contrato não pode ser sustentada apenas com base
no art. 49 da Lei n. 11.101/205, que não possui alcance
normativo para tanto, visto que somente prevê o princípio da
par conditio creditorum.
Acrescente-se que a Justiça de origem concluiu pela existência
de inadimplemento contratual da recorrente, que tornaria o
referido ajuste ineficaz (e-STJ fls. 78/80). Incidente, portanto,
a Súmula n. 284/STF por deficiência na fundamentação
recursal.
A Corte local, soberana na análise do processo cognitivo dos
autos, assentou que a recorrente não faria jus ao desconto de
pontualidade previsto no contrato, pois descumpriu todas as
condições exigidas para tanto. Confira-se, a propósito, a
fundamentação da Corte estadual (e-STJ fls. 78/80):
17. E é também imprescindível observar que o desconto US$
574.771.00 (quinhentos e setenta e quatro mil setecentos e
setenta e um dólares americanos) sobre a dívida de US$
2.574.771.00 (dois milhões quinhentos e setenta e quatro mil
setecentos e setenta e um dólares americanos) foi concedido à
agravante sob expressa cláusula condicional transcrita no
item 04 (acima), cláusula essa a estipular que, somente
quando de cada pagamento pontual das parcelas mensais,
incidiria uma parte do montante integral do desconto, a saber
US$ 28.739.00 (vinte e oito mil setecentos e trinta e nove
dólares americanos), que, como visto, é o valor das parcelas do
desconto.
18. E, como quem deu causa ao pedido recuperatório foi a
própria agravante, existindo, outrossim, cláusula pactuada no
"Termo de Acordo", a prever a nulidade, invalidade e
inexistência do pactuado, na hipótese de inobservância pela
sociedade recuperanda das condições de pagamento ali
estabelecidas (item 10 acima), sem nenhuma ressalva para a
hipótese de recuperação judicial, não há substrato legal para
que prevaleça o desconto, impondo-se seja o crédito listado tal
como decidido na interlocutória agravada.
(...)
20. Acrescente-se que, pelo acolhimento da impugnação do
crédito habilitando, em parecer favorável, manifestou-se a
Administradora Judicial (Anexo 01, índice eletrônico n.o 221,
fls. 287 a 195), que, em matéria de verificação e habilitação de
crédito no procedimento recuperatório, é tecnicamente
aparelhada para esclarecer dúvidas, dirimir controvérsias e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
auxiliar o Julgador a decidir corretamente as impugnações.
O parecer foi favorável e recebeu ratificação pela Promotoria
de Justiça (Anexo 01, índice eletrônico n.o 221, fls. 297). 21.
Relevante também é o preciso parecer da d. Procuradoria de
Justiça que, às fls. 56 (índice eletrônico n.o 54), consigna:
Cabe mencionar que existe realmente impedimento legal em
relação ao pagamento das parcelas posteriores à recuperação
judicial, conforme alegado pela Agravante, de acordo com a
norma extraída no artigo 49 da lei 11.101/2005, in verbis:
(...)
Todavia, tal fato, por si só, não tem o condão de garantir a ela
o direito ao desconto acordado com a Agravada, eis que a
condição estabelecida para a concessão da liberalidade não
fora cumprida nos seus exatos termos.
Não há como ultrapassar as conclusões do Tribunal de origem
sem nova interpretação das cláusulas do termo de acordo
firmado entre as partes, assim como o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, providências vedadas nesta sede
especial, a teor das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Publique-se e intimem-se.
Brasília, 15 de junho de 2020.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA
Relator
(Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 30/06/2020)
Assim, acompanho o Relator Sorteado na conclusão de
que o valor inscrito deve, mesmo, corresponder à dívida original, sem o
desconto.
Aponto, contudo, divergência em relação à verba
honorária.
A conduta das recuperandas ao apresentar listagem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
destituída de fundamento na realidade dos fatos e a insistência nesse erro,
em interpor recurso a este Tribunal, denotam comportamento reprovável e
implicaram no retardamento do reconhecimento do direito das agravadas e
na necessidade de novas manifestações, tudo a ensejar a inversão do ônus de
sucumbência.
Não há decisão in pejus na inversão da sucumbência,
porque a inversão da sucumbência é, necessariamente, consequência lógica,
efeito da reforma da r. sentença.
Veja-se neste sentido o excerto extraído do Julgamento do
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1372007 SP, j. monocraticamente
pelo Min. Gurgel de Faria (publicado em 23 de setembro de 2020):
Quanto aos honorários de advogado, a Segunda Turma do
STJ, no julgamento do REsp 1.471.595/SC (Relator Ministro
HERMAN BENJAMIN, DJe de 26/11/2014), deixou assentado
que o capítulo referente aos honorários advocatícios, embora
autônomo, é necessariamente vinculado ao resultado da
questão sub judice, de modo que pode sofrer influência em
caso de retratação, haja ou não recurso da parte. Não há,
portanto, falar em preclusão. De outro lado, orienta-se a
jurisprudência do STJ no sentido da não caracterização de
decisão extra petita e da não ocorrência de ofensa ao princípio
que veda reformatio in pejus, quando há nova fixação de
honorários
de
advogado,
como
decorrência
lógica
de
provimento dado a recurso interposto (REsp 421.014/RJ, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJU de 03/08/2006;
REsp 577.015/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA
TURMA, DJU de 25/06/2007).
E, ainda:
TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO,
NA QUAL SE DISCUTE A CONSTITUCIONALIDADE DA
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, EXIGIDA DE EMPREGADOR
RURAL PESSOA FÍSICA, SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO
DA PRODUÇÃO RURAL.
ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022 DO
CPC/2015.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CAUSA DECIDIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ
DA ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STF, SOB O REGIME
DA
REPERCUSSÃO
GERAL,
NO
RE
718.874/RS.
INVIABILIDADE DO RECURSO ESPECIAL, NO TOCANTE
AO MÉRITO DA CAUSA. VERBA HONORÁRIA.
NÃO OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO, DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA OU DE REFORMATIO IN PEJUS,
QUANTO AOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO FIXADOS,
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM,
NO
ACÓRDÃO
PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado
contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra
acórdão publicado na vigência do CPC/2015.
II. Trata-se, na origem, de Ação Declaratória c/c Repetição de
Indébito, na qual se discute a constitucionalidade da
contribuição do empregador rural pessoa física incidente sobre
a comercialização da produção rural, na forma que foi
instituída pela Lei 10.256/2001.
Após o regular processamento do feito, sobreveio a sentença de
improcedência da demanda, com a condenação do autor, ora
agravante, ao pagamento dos honorários de advogado, então
fixados em quantia certa. Interposta Apelação, pelo autor da
ação, o Tribunal de origem, em sede de Agravo legal,
apresentado pela parte ré, a princípio, manteve a decisão
monocrática do Relator que, ao dar parcial provimento àquele
recurso,
declarara
inexigível
a
contribuição
sobre
a
comercialização da produção rural, prevista no art. 25, I e II,
da Lei 8.212/91, bem como condenara a ré a restituir a
contribuição paga por ocasião da comercialização da produção
rural, observada a prescrição quinquenal e limitado o indébito
à diferença entre a contribuição sobre a produção rural e a
contribuição sobre a folha de salários, condenando a ré, ainda,
ao pagamento dos honorários de advogado, fixados em 10% do
valor da condenação. Interposto Recurso Extraordinário, pela
parte ré, o Tribunal de origem, em juízo de retratação, deu
provimento ao referido Agravo legal, para julgar improcedente
a demanda, com a condenação do autor em honorários de
advogado, fixados em 10% do valor da causa.
III. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 489, § 1o,
IV, e 1.022 do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional
foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos
condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em
sede
de
Embargos
de
Declaração
apreciaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fundamentadamente, de modo coerente e completo, as
questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes,
contudo, solução jurídica diversa da pretendida.
IV. O Tribunal de origem decidiu a causa à luz da orientação
firmada pelo STF, por ocasião do julgamento, sob o regime da
repercussão geral, do RE 718.874/RS (Relator p/ acórdão
Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/10/2017), no
qual houve abordagem da controvérsia, inclusive, à luz do art.
12, III, c, da Lei Complementar 95/98.
Quanto à Resolução 15/2017, do Senado Federal, invocada
como fato superveniente, à luz do art. 493 do CPC/2015, o STF
entendeu que ela não se aplica à Lei 10.256/2001 e não produz
qualquer efeito em relação ao decidido no RE 718.874/RS. Tem-
se, assim, que não compete ao STJ a apreciação da questão
suscitada - ainda que, para tanto, a parte recorrente haja
invocado os arts. 12, III, c, da Lei Complementar 95/98 e 493
do CPC/2015 -, pois se trata de questão de cunho
eminentemente constitucional, cabendo, tão somente, ao STF
o exame da questão, por força do Recurso Extraordinário
interposto e admitido, na origem, no qual a parte recorrente
apontou violação aos arts. 2o e 52, X, da Constituição Federal.
V. Quanto aos honorários de advogado, a Segunda Turma do
STJ, no julgamento do REsp 1.471.595/SC (Relator Ministro
HERMAN BENJAMIN, DJe de 26/11/2014), deixou assentado
que o capítulo referente aos honorários advocatícios, embora
autônomo, é necessariamente vinculado ao resultado da
questão sub judice, de modo que pode sofrer influência em
caso de retratação, haja ou não recurso da parte. Não há,
portanto, falar em preclusão. De outro lado, orienta-se a
jurisprudência do STJ no sentido da não caracterização de
decisão extra petita e da não ocorrência de ofensa ao princípio
que veda reformatio in pejus, quando há nova fixação de
honorários
de
advogado,
como
decorrência
lógica
de
provimento dado a recurso interposto (REsp 421.014/RJ, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJU de 03/08/2006;
REsp 577.015/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA
TURMA, DJU de 25/06/2007).
VI. Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp 1766633/RS, Rel. Ministra ASSUSETE
MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2019,
DJe 06/03/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por este entendimento, a r. sentença é reformada em sua
quase integralidade e, portanto, os ônus sucumbenciais devem ser
readequados.
Em razão do exposto, pelo meu voto, com esses
fundamentos, nego provimento ao recurso e inverto os ônus sucumbenciais.
Ricardo Negrão
3o Juiz, com voto divergente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
PAULO ROBERTO GRAVA BRAZIL
12F7F650
12
21
Declarações de
Votos
RICARDO JOSE NEGRAO NOGUEIRA
12FAD07C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2034035-54.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.